Tribunal: TJDFT
Processo: 0012826-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012826-04.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE DE ARAUJO, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de apreciar a petição ID 20327932, aguarde-se o Distrito Federal apresentar a proposta de acordo direto relativa à credora MARIA JOSE DE ARAUJO. Sem prejuízo, intime-se a credora MARIA JOSE DE ARAUJO para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar ter requerido sua participação no programa de acordo direto lançado pelo Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios